Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007799-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEREZ DE ASSIS - CPF: 001.931.781-68 (RECORRIDO), BIANKA VALLE EL HAGE - CPF: 881.979.561-20 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA MAGALHAES VALLE - CPF: 140.409.131-91 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007799-62.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TAM LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

PEREZ DE ASSIS

CARMEM LUCIA MAGALHÃES VALLE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO EM VOO – FORÇA MAIOR – ATRASO DE 13 HORAS – PARTE DO DESLOCAMENTO REALIZADO POR VIA TERRESTRE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alegam os autores, ter adquirido passagens aéreas para viajar de Cuiabá/MT à Guarulhos/SP, em voo direto, sendo que durante o voo ocorreu óbito de um passageiro, tendo que ser feito pouso de emergência em Ribeirão Preto.

Que pelo infortúnio ocorrido, houve demora no realocamento dos passageiros, que fizeram o restante do trajeto de ônibus, e sem a devida assistência, pagando ainda diária de hotel não fornecida pela companhia aérea.

Que chegaram ao destino em 13 horas, quando o previsto era de 3 horas de trajeto, sendo os Autores idosos com mais de 80 anos, e em tratamento de câncer.

Em sua defesa, a ré confirmou as informações da inicial, defendendo-se somente sob o argumento de que tal fato se deu em razão do óbito do passageiro, fator imprevisível.

Pelos fatos narrados, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Apesar do motivo que levou à mudança no itinerário do voo ser de fato imprevisível, a companhia aérea deixou os demais passageiros sem a devida assistência, sendo ambos idosos, tendo que fazer o restante do trajeto por via terrestre e sem auxilio como hospedagem.

O dano moral restou caracterizado, mormente pelo fato, dos autores terem conseguido chegar ao destino final após 13 horas do horário inicialmente previsto, sendo parte do trajeto por via terrestre.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo por mera liberalidade da empresa, gera o dever de indenizar, somando ao fato ainda do atraso de 24 horas para a chegada ao destino final, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para cada autor, deve ser mantido, LEVANDO-SE EM CONTA o fato do atraso ao destino final ser após 13 horas e o trajeto ter sido realizado parte por via terrestre, sendo que as passagens foram compradas para todo trajeto ser realizado via aérea, por dois idosos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida neste momento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022